Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-23.2023.8.11.0013
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000940-23.2023.8.11.0013
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS EM INQUÉRITO CONFIRMADOS EM JUÍZO. DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS INVESTIGADORES E DELEGADO DE POLÍCIA COESAS E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS EVIDÊNCIAS ANGARIADAS. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 TCCR/TJMT. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Deve ser mantido édito condenatório quando os elementos de informação produzidos em inquérito policial são confirmados em juízo, sob crivo do contraditório, por depoimentos de policiais que apuraram os fatos.
02. No caso, os depoimentos judiciais dos investigadores e do delegado de polícia, harmônicos e coesos com os elementos informativos colhidos na fase policial, atestam que o apelante, em conjunto com dois adolescentes, infligiu intenso sofrimento físico e mental ao ofendido, com a finalidade de castigá-lo por ter se apoderado de objetos que eram de interesse da facção criminosa Comando Vermelho.
03. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, as declarações de agentes de segurança são aptos a balizar a condenação criminal, mormente quando coadunam-se com as demais provas reunidas nos autos.
04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000940-23.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO DA LUZ DE JESUS DA SILVA - CPF: 615.877.933-42 (APELANTE), ALTAIR GOMES DE JESUS - CPF: 010.973.511-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 903.541.682-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE PEDROSO DA SILVA - CPF: 385.007.238-07 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO APARECIDO FERREIRA CAMPOS - CPF: 019.071.921-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MATIAS PAIXAO SILVA - CPF: 020.338.291-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS EM INQUÉRITO CONFIRMADOS EM JUÍZO. DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS INVESTIGADORES E DELEGADO DE POLÍCIA COESAS E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS EVIDÊNCIAS ANGARIADAS. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 TCCR/TJMT. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Deve ser mantido édito condenatório quando os elementos de informação produzidos em inquérito policial são confirmados em juízo, sob crivo do contraditório, por depoimentos de policiais que apuraram os fatos.

02. No caso, os depoimentos judiciais dos investigadores e do delegado de polícia, harmônicos e coesos com os elementos informativos colhidos na fase policial, atestam que o apelante, em conjunto com dois adolescentes, infligiu intenso sofrimento físico e mental ao ofendido, com a finalidade de castigá-lo por ter se apoderado de objetos que eram de interesse da facção criminosa Comando Vermelho.

03. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
as declarações de agentes de segurança são aptos a balizar a condenação criminal, mormente quando coadunam-se com as demais provas reunidas nos autos.

04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pedro da Luz de Jesus da Silva,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 1000940-23.2023.8.11.0013, que o condenou pela prática do crime

de tortura, tipificado no artigo 1o, II, da Lei n. 9.455/97, e corrupção de menores, descrito no artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), à pena total de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
,
em regime inicial semiaberto (id.
208270264
).

Na mesma denúncia, foi imputado ao apelante a prática do crime de integrar organização criminosa, todavia este crime foi objeto de desmembramento e envio ao juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá.

Nas
razões recursais,
o apelante postula sua absolvição, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, ao argumento de que os elementos informativos colhidos em sede de inquérito não são aptos a embasar o decreto condenatório (id.
208270270
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id.
208270273).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
207599238).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado pela prática do
delito de integrar organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e participação de adolescente (artigo 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei 12.850/13), tortura (artigo 1o, II, da Lei n. 9.455/97) e corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei 8.069/90), em concurso material, com base no seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“
[...] 01) DOS FATOS DELITIVOS 1.1) Do Crime de Organização Criminosa Majorada

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, em data e horário não especificados, mas sabe-se que no início do ano de 2023, em Pontes e Lacerda/MT, Pedro Da Luz De Jesus Da Silva, com consciência e vontade, juntamente com os adolescentes Silvanei Rocha Ferreira, Alex Genival Gomes De Amorim e indivíduos até então não identificados, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, divisão de tarefas e estruturalmente ordenados, promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar, pessoalmente ou por interposta pessoa, de forma estável, conscientes de que estavam desenvolvendo atividades ilícitas em prol da facção criminosa denominado “Comando Vermelho”, com o objetivo de obter direta ou indiretamente, vantagem indevida de qualquer natureza, mediante a prática de ilícitos penais, utilizando-se para tanto, emprego de arma de fogo.

1.2) Do Crime de Tortura contra a vítima Matias Paixão Silva

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18 de fevereiro de 2023, por volta das 14h00min, em residência particular, localizada na Avenida Teodomiro Rodrigues de Souza, s/n.o, Bairro Santa Fé, Pontes e Lacerda/MT, Pedro Da Luz De Jesus Da Silva, com consciência e vontade, juntamente com os adolescentes Silvanei Rocha Ferreira e Alex Genival Gomes De Amorim, submeteram a vítima Matias Paixão Silva, aproveitando-se da condição de superioridade (facção criminosa), com o emprego de violência, a sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal.

1.3) Do Crime de Corrupção de Menor

Consta ainda que, em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita, Pedro Da Luz De Jesus Da Silva, com consciência e vontade, corrompeu e facilitou a corrupção dos menores Silvanei Rocha Ferreira e Alex Genival Gomes De Amorim, com eles praticando infração penal (tortura) e induzindo-os a praticá-lo.

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no início do ano de 2023, o denunciado Pedro Da Luz De Jesus Da Silva, os adolescentes Silvanei Rocha Ferreira, Alex Genival Gomes De Amorim e indivíduos até então não identificados, uniram-se, de forma estável, com divisão de tarefas e estruturalmente ordenados para a prática de ilícitos penais, utilizando-se para tanto do emprego de arma de fogo.

Segundo restou apurado, o denunciado Pedro Da Luz De Jesus Da Silva, os adolescentes Silvanei Rocha Ferreira, Alex Genival Gomes De Amorim e indivíduos até então não identificados, são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Nessa condição, eles ditam regras a serem seguidas por membros e simpatizantes, bem assim pela sociedade, exercendo dominância em bairros periféricos. Quando entendem ter havido desrespeito das regras, aplicam castigos físicos às pessoas.

Conforme extrai-se das investigações, o increpado Pedro da Luz de Jesus da Silva é identificado como o “braço direito” do vulgo “Metralha” (uma das atuais lideranças da facção criminosa do Comando Vermelho, o qual, está atualmente preso no município de Cuiabá/MT). Os adolescentes Silvanei Rocha Ferreira e Alex Genival Gomes De Amorim também são membros da citada facção criminosa, e possuem a função de “disciplina”, ou seja, são os responsáveis por punirem aqueles que desrespeitam as suas ordens.

Extrai-se, outrossim, das investigações policiais, que no dia 18 de fevereiro de 2023, durante o período noturno, os adolescentes Silvanei Rocha Ferreira e Alex Genival Gomes De Amorim, na companhia de outras pessoas até então não identificados, ceifaram a vida de Cassio Pereira de Oliveira (fatos apurados no processo de apuração de ato infracional n.o 1000832-91.2023.8.11.0013).

A morte da vítima havia sido encomendada anteriormente pela liderança da facção criminosa “Comando Vermelho”, posto que ele estaria “cabritando”, que seria vender entorpecente sem autorização da referida facção, que é proibido pelas regras informais da organização criminosa.

Os adolescentes, então, por serem membros da citada facção criminosa e possuírem a função de “disciplina”, utilizando-se de uma arma de fogo, dirigiram-se até o “Fumódromo do Carroceiro” e mataram a vítima Cassio Pereira de Oliveira. Após a prática do ato infracional análogo à homicídio, os adolescentes foram para a “Tabacaria Pirelli” comemorar a execução da vítima, quando foram apreendidos pela Polícia Judiciária Civil, junto com a Polícia Militar.

Apurou-se, ainda, que na data dos fatos, “Metralha” deu a ordem ao denunciado Pedro da Luz de Jesus da Silva para aplicar um “salve” no ofendido Matias Paixão Silva, em razão deste ter ficado com uma arma de fogo e entorpecentes de Aldeir Pereira da Silva, vulgo Mano, vítima do homicídio também determinado pelo Comando Vermelho (boletim de ocorrência no 2023.44767). Consta que o Comando Vermelho queria os referidos objetos, os quais, após o homicídio, ficaram em posse de Matias (ora vítima).

Com efeito, no dia 18 de fevereiro de 2023, o denunciado Pedro da Luz de Jesus da Silva e os adolescentes Silvanei Rocha Ferreira e Alex Genival Gomes De Amorim dirigiram-se até a residência do ofendido Matias Paixão Silva.

Neste local, os adolescentes Silvanei Rocha Ferreira e Alex Genival Gomes De Amorim ingressaram no interior do recinto, enquanto o denunciado Pedro da Luz de Jesus da Silva permaneceu do lado de fora em posição de apoio/vigilância, apto a dar amparo à fuga aos adolescentes.

Então, utilizando-se de uma barra de ferro, os adolescentes passaram a agredir a vítima Matias Paixão Silva, com vários golpes nas regiões das pernas, braços e costas da vítima. Não obstante, mesmo após o ofendido ter caído no chão, os suspeitos continuaram a agredi-lo com golpes de barra de ferro.

Durante a execução do “salve”, os adolescentes efetuaram uma ligação através de uma chamada de vídeo para os suspeitos “Metralha” e “Pará”, sendo este primeiro quem ordenou a prática do “salve” contra o ofendido. Após a prática do crime, os suspeitos evadiram-se do local.

Infere-se dos autos, que a vítima Matias Paixão Silva reconheceu os adolescentes como os responsáveis pelas agressões que sofreu, sendo que afirmou que a tortura se deu em razão de um “salve”, ou seja, uma ordem emanada pela facção Comando Vermelho para punir condutas contrárias às regras da facção. A própria vítima, ouvida na delegacia de polícia, confirmou que as ordens para a prática da violência partiram do líder da facção criminosa, “Metralha”.

No caso em tela, consta que Matias Paixão Silva havia se apossado de uma arma de fogo e drogas encontrados com a vítima do citado ato infracional análogo ao delito de homicídio, ocorrido em 18 de fevereiro de 2023, em situação análoga, qual seja, ordem da facção para matar quem vende drogas sem autorização ou anuência das lideranças. Nesse sentido, foi ordenada sua punição, na modalidade espancamento com barra de ferro, que gerou lesões e até mesmo fraturas, conforme Laudo Pericial de id. 110862516 e fotografias das lesões de id. 110858830.

A testemunha Luiz Henrique Pedroso da Silva, na data dos fatos, presenciou a prática de tortura em desfavor da vítima. Ao ser ouvido na delegacia de polícia, confirmou os fatos e narrou que os três indivíduos dirigiram-se até a residência e aplicaram um “salve” no ofendido Matias Paixão Silva, mencionando, inclusive, que o increpado Pedro da Luz de Jesus da Silva ficou do lado de fora da residência, enquanto os adolescentes Silvanei Rocha Ferreira e Alex Genival Gomes De Amorim torturaram o ofendido com uma barra de ferro, aplicandolhe vários golpes.

Ademais, na delegacia de Polícia, a testemunha Luiz Henrique Pedroso da Silva realizou o reconhecimento do Pedro da Luz de Jesus da Silva e os adolescentes como responsáveis pela tortura do ofendido.

Por fim, destaca-se que, para a prática do fato criminoso, Pedro da Luz de Jesus da Silva corrompeu os adolescentes Silvanei Rocha Ferreira e Alex Genival Gomes De Amorim, com estes praticando e induzindo-o a praticar a conduta do crime tortura.”
(id. 208270206 – Pág. 2/6).

Inicialmente, o Juízo singular se declarou incompetente para processar e julgar o feito quanto à prática do crime de organização criminosa majorada, declinando a competência em favor da 7a Vara Criminal de Cuiabá (id 208270208).

Após, devidamente instruída a ação penal, o apelante foi condenado pela prática dos delitos de tortura e corrupção de menores.

Irresignado, o recorrente sustenta que não restou suficientemente comprovada a autoria delitiva, aduzindo que a condenação advém tão somente dos elementos informativos produzidos na fase de inquérito, razão pela qual requer sua absolvição, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em que pese a irresignação defensiva, o exame do conjunto probatório demonstra que a condenação deve ser mantida.

A materialidade e autoria dos crimes de tortura e corrupção de menores são comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 208269687 - Pág. 1/2), das fotografias das lesões sofridas pela vítima Matias Paixão Silva (id. 208269699 - Pág. 1/7), do Termo de Reconhecimento Fotográfico (id. 208270156 - Pág. 1/2), do Relatório de Investigação (id. 208270195 - Pág. 13/14) e pelas demais provas orais produzidas na fase policial, ratificadas pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

O ofendido
Matias Paixão Silva
, ouvido tão somente na fase inquisitorial, revelou
que foi vítima de um “salve”, uma espécie de castigo da facção criminosa Comando Vermelho, da qual o apelante faz parte. Detalhou, também, que a tortura foi realizada com o uso de uma barra de ferro e que o motivo deste castigo era o fato de que ele teria se apossado da arma e dos entorpecentes que pertenciam à pessoa de Aldeir Pereira da Silva, vulgo “Mano”, objetos estes que eram de interesse da facção. Veja-se:

“[...] QUE por vezes pernoitava na boca de fumo do “Carroceiro”, local dos fatos; QUE estava no local dos fatos quando SILVANEI ROCHA FERREIRA entrou na residência e agrediu o depoente com uma barra de ferro por diversas vezes, aplicando-lhe um “salve”; QUE foi agredido nas pernas, nos braços e nas costas com golpes de barra de ferro, provavelmente estando com diversas fraturas; QUE a motivação da tortura foi porque, no dia do homicídio de ALDEIR PEREIRA DA SILVA (vulgo “MANO”), o depoente ficou com a arma e a droga da vítima e o Comando Vermelho queria os objetos; QUE levou o “salve” a mando da facção Comando Vermelho; QUE o vulgo “METRALHA”, um dos chefes do Comando Vermelho na região, mandou que lhe desse um “salve”; QUE, posteriormente, na noite do dia 18/02/2023, três indivíduos chegaram na “boca de fumo do Carroceiro” e um deles efetuou diversos disparos contra Cassio, matando-o; QUE o depoente estava deitado no chão em razão das lesões sofridas, não tendo conseguido ver quem era os autores dos disparos; QUE ouviu falar que um dos que lhe agrediu foi um dos que matou o CÁSSIO; que o depoente acredita que, além de CÁSSIO, os indivíduos iriam matá-lo também porque o estão acusando de “cabritar” (isto é, pegar droga que não é da facção Comando Vermelho), QUE SILVANEI ROCHA FERREIRA exerce a função de “disciplina” na facção criminosa Comando Vermelho; QUE está sentindo muitas dores, mas se recusa a aceitar que a Polícia Civil o encaminhe ao Hospital; QUE PEDRO DA LUZ DE JESUS DA SILVA, ALEX GENIVAL GOMES E AMORIM E SILVANEI ROCHA FERREIRA pertencem à facção Comando Vermelho [...]”
(id. 208270164 - Pág. 1/2).

A testemunha presencial
Luiz Henrique Pedroso da Silva
, ouvida apenas na fase de inquérito, disse que a tortura contou com a participação do apelante, o qual era o encarregado de vigiar os arredores do local do crime, de modo a fornecer segurança e tranquilidade aos adolescentes Silvanei e Alex para que realizassem o “salve” em Matias, como se destaca dos trechos de seu depoimento extrajudicial:

“[...] QUE estava morando na casa onde aconteceu os fatos há cerca de 10 dias; QUE na data de hoje (18/02/2023), por volta das 14h, três pessoas (PEDRO DA LUZ DE JESUS DA SILVA, SILVANEI ROCHA FERREIRA e ALEX GENIVAL GOMES DE AMORIM) foram na residência e aplicaram um "salve" em MATHIAS, batendo no mesmo diversas vezes com uma barra de ferro; QUE PEDRO DA LUZ DE JESUS DA SILVA ficou do lado de fora da residência dando apoio para que ALEX GENIVAL GOMES DE AMORIM e SILVANEI ROCHA FERREIRA torturassem MATHIAS; QUE mesmo com MATHIAS no chão os indivíduos continuaram batendo nele sem parar com uma barra de ferro; QUE os indivíduos teriam agredido MATHIAS porque o mesmo teria ficado com uma porção de droga e com a arma de ALDEIR PEREIRA DA SILVA (vulgo "MANO"), vítima de homicídio neste município quinta-feira de madrugada; QUE MATHIAS ficou com diversas lesões pelo corpo em razão das agressões; QUE após as agressões os indivíduos foram embora, deixando MATHIAS agonizando no chão; QUE um dos agressores, SILVANEI, tem uma tatuagem no rosto em forma de caveira; [...] QUE reconhece PEDRO DA LUZ DE JESUS DA SILVA, SILVANEI ROCHA FERREIRA e ALEX GENIVAL GOMES DE AMORIM como os envolvidos no salve de MATHIAS; QUE reconhece SILVANEI e ALEX como envolvidos no homicídio de CASSIO; QUE reconhece PEDRO, SILVANEI e ALEX como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho [...]”
(id. 208270155 - Pág. 1/2).

Na fase inquisitiva, o Investigador de Polícia
Altair Gomes de Jesus
relatou que a testemunha ocular Luiz Henrique foi quem os informou a respeito do crime de tortura praticado contra a vítima Matias Paixão Silva. Nesse sentido, esclarece que a referida testemunha lhe disse que o ofendido estaria em posse de arma de fogo e entorpecentes que supostamente pertenciam a uma pessoa já falecida, conhecida pela alcunha de “Mano”, e que a facção criminosa Comando Vermelho possuía interesse nos objetos. Observa-se:

“[...] QUE é investigador de policia e na data e hora dos fatos, foi acionado para verificar um crime de homicídio qualificado; QUE junto a equipe, conseguiram localizar os suspeitos: SILVANEI ROCHA, ALEX GENIVAL( vulgo ALÊ) e PEDRO DA LUZ; QUE obtiveram informações a respeito de uma testemunha de nome LUIZ HENRIQUE que teria visto os suspeitos autores do fato, sendo que, a testemunha viu o suspeito ALEX, vulgo ALÊ, este, quem fez os disparos de arma de fogo executando CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA; QUE a testemunha LUIZ, também informou que os suspeito na tarde da data 18-02-2023, torturaram a pessoa de MATHIAS PAIXÃO SILVA, pelo fato, deste último, ter ficado com a arma e a droga do vulgo MANO, (falecido), sendo que, o comando vermelho queria os objetos, sendo assim, MATHIAS, levou um "salve" da facção CV; QUE os suspeitos foram conduzidos a esta delegacia sem lesões corporais; [...]”
(id. 208270153 - Pág. 1).

Ao ser ouvido durante a instrução criminal,
Altair Gomes de Jesus
ratificou as informações narradas na fase investigativa. Na oportunidade, acrescentou que durante o reconhecimento fotográfico, a testemunha ocular Luiz Henrique Pedroso da Silva identificou o apelante como membro da facção criminosa e afirmara que já tinha o visto com os adolescentes Silvanei e Alex (id. 208270257).

A testemunha
Reginaldo Aparecido Ferreira Campos
, Investigador de Polícia, relatou os fatos na mesma linha de Altair Gomes de Jesus. Na esfera administrativa, ele esclareceu que recebera informações de que Luiz Henrique Pedroso da Silva teria presenciado diretamente os fatos que estavam sendo apurados. Registra que a referida testemunha afirmou que conhecia os suspeitos e que reconheceu, por meio de fotografias, o apelante e os adolescentes Silvanei e Alex como os responsáveis pela tortura praticada em desfavor da vítima Matias. Confira-se:

“[...] QUE Ao chegar ao local, recebemos informações de que a pessoa de LUIZ HENRIQUE PEDROSO DA SILVA, era testemunha ocular dos fato; [...] QUE Luiz Henrique relatou ainda, que reconhece os suspeitos, pois, nesta mesma data, ou seja, 18/02/2023, por volta das 14h, os dois suspeitos do homicídio, juntamente com uma terceira pessoa, foram até a residência e torturaram a pessoa de MATHIAS com uma barra de ferro, sendo que MATHIAS ficou com diversas lesões decorrente das agressões; QUE após colhermos informações sobre as características dos suspeitos, recebemos algumas informações, de que, logo após o crime, os mesmos foram para a Tabacaria Pireli comemorar a execução da vítima e o "salve", tortura de MATHIAS; QUE convém mencionar que a Tabacaria Pireli é um dos pontos de encontros dos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) nesta cidade [...] QUE nesta delegacia, o suspeito PEDRO DA LUZ DE JESUS DA SILVA foi reconhecido como a pessoa que torturou a vítima MATHIAS juntamente com os adolescentes, ALEX GENIVAL GOMES DE AMORIM e SILVANEI ROCHA FERREIRA [...]”
(id. 208270154 - Pág. 1/2).

Ao prestar seu depoimento judicialmente,
Reginaldo Aparecido Ferreira Campos
confirmou os elementos de informação fornecidos em sede de inquérito.
Em complemento, registrou que o apelante foi o responsável por ficar vigiando a movimentação da rua para que os adolescentes Silvanei e Alex praticassem a tortura contra Matias (id. 208270257).

Em juízo, o Delegado de Polícia
Guilherme Campomar da Rocha,
por sua vez
,
descreveu que, por meio das investigações, foi possível concluir que a vítima Matias teria sofrido um “salve” da facção criminosa Comando Vermelho, pois ele havia se apoderado de uma arma de fogo e entorpecentes que pertenciam à pessoa de Aldeir, vulgo “Mano” (id. 208270257).

Pontuou, também, que os infratores foram reconhecidos na delegacia pela testemunha ocular Luiz Henrique Pedroso da Silva e que a conduta do apelante correspondeu a ficar em frente à residência como olheiro, observando a passagem de transeuntes, salientando que essa função foi crucial para que a tortura fosse praticada sem qualquer intercorrência (id. 208270257).

Durante a instrução, os informantes Silvanei Rocha Ferreira e Alex Genival Gomes de Amorim, adolescentes que teriam praticado o crime junto do apelante, negaram qualquer envolvimento na tortura perpetrada contra a vítima Matias (id. 208270257).

Por fim, em seu interrogatório judicial, o recorrente negou a autoria delitiva (id. 208270257).

Diante deste arcabouço probatório, vislumbra-se que os elementos informativos colhidos na fase de inquérito, em especial o depoimento da testemunha ocular
Luiz Henrique Pedroso da Silva
,

foram confirmados em juízo.

Tal assertiva decorre dos testemunhos judiciais deduzidos pelos Investigadores de Polícia
Altair Gomes de Jesus
e
Reginaldo Aparecido Ferreira Campos
e pelo Delegado de Polícia
Guilherme Campomar da Rocha.

Assim, ao contrário do que expõe o apelante, a condenação não advém unicamente de elementos informativos produzidos em sede administrativa penal.

Muito pelo contrário, embora a testemunha presencial tenha sido ouvida somente na fase policial, os fatos narrados por ela, notadamente a tortura e os seus autores, foram confirmados pelos investigadores e delegado de polícia que conduziram as investigações.

Além disso, denota-se que os testemunhos dos investigadores e do delegado de polícia são coesos e harmônicos com os elementos de informação angariados na fase policial.

Dessa forma, conclui-se que o conjunto de provas presente nos autos mostra, de forma categórica, que o apelante e os inimputáveis Silvanei e Alex castigaram a vítima pelo ato dela se apoderar de arma e entorpecentes que eram de interesse da facção criminosa Comando Vermelho.

Neste trilhar, a irresignação defensiva não logrou êxito em desconstituir as declarações fornecidas pelos agentes policiais, de modo que aplica-se ao caso o
Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste sodalício
, o qual preceitua que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A propósito, os precedentes deste Tribunal refutam a alegação de insuficiência probatória quando se verifica que o édito condenatório se fundamenta em elementos de informação ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos investigadores que apuraram os fatos. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“[...] 2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, se os reconhecimentos extrajudiciais feitos pela vítima ressaem amparados por outros elementos inquisitivos, bem como corroborados em juízo por depoimentos de policiais civis que atuaram na elucidação do fato. [...]”
(TJMT, 0004440-97.2019.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

Por conseguinte, ao revés das alegações do recorrente, ressaem dos autos provas suficientes a ensejar o decreto condenatório, de modo que não há que se cogitar na hipótese a absolvição por insuficiência de provas, notadamente quando a declaração extrajudicial da testemunha ocular se confirma pelos depoimentos dos investigadores e delegado de polícia e se revela harmônica e coesa com as demais evidências produzidas em inquérito.

Assim, de rigor a manutenção da sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de tortura, tipificado no artigo
1o, II, da Lei n. 9.455/97, e corrupção de menores, descrito no artigo 244-B da Lei 8.069/90.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024